Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREÓIDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. RISCO DE REINCIDÊNCIA E AGRAVAMENTO DA DOENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O direito social à saúde consubstancia direito fundamental regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição Federal.
2. A garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade não permite ao Estado eximir-se de cumprir o seu dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, logicamente sopesados os interesses envolvidos, extraindo-se da norma constitucional sua eficácia jurídica, sem ultrapassar os limites que lhes são impostos. É dizer, dada a carga axiológica inserida nos direitos fundamentais, em caso de colisão, é possível limitar a sua abrangência, com base no princípio da proporcionalidade.
3. Constatada a necessidade de a impetrante ser submetida ao tratamento, e não tendo condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizá-lo.
4. Segurança concedida.